Tribunal: STF
Processo: Rcl 54116
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Aparecida de Andrade Prado em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Colégio Recursal de Andradina, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao Agravo Interno nº 1000642-96.2020.8.26.0246/50001, para confirmar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra a reclamante que 



    “ingressou com o presente contencioso em face do BANCO DO BRASIL S.A e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo único e verdadeiro motivo de ser servidora pública estadual desde o ano de 1987, submetida ao regime estatutário, ao qual, por previsão CONSTITUCIONAL – ARTIGOS 37, caput, e 239, § 3º, detinha o direito a CORRETA INSCRIÇÃO NO PASEP e RECEBIMENTO ANUAL DO ABONO SALARIAL E DOS RENDIMENTOS DA CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). 



    Entretanto, conforme vastamente comprovado nos autos e CONFESSO pelos reclamados o cadastro da CONTA PASEP da reclamante contém INÚMEROS ERROS, assim como, NUNCA EXISTIU SALDO OU DEPÓSITOS NA CITADA CONTA.



    [...]



    Destarte, a [omissis] ação SEMPRE fora direcionada a resguardar e resgatar os direitos obstados pelos reclamados ao longo da vida laboral da reclamante, quais sejam, os valores anuais do abono salarial e rendimentos da Conta PASEP, ou seja, buscou a reclamante perante o Poder Judiciário a condenação dos reclamados ao pagamento de 01 (um) salário mínimo por cada ano trabalhado (abono anual) e dos rendimentos da conta individual, a título de PIS/PASEP, durante o período de 1988 a 2018, ante a ausência de cadastramento CORRETO no Programa PASEP, o que refutou o pagamento do PASEP”. (e-Doc 1. Fl 2-4)



    Prossegue narrando que a instância de piso julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob fundamento de “ilegitimidade passiva dos reclamados para serem demandados por indenizações decorrentes do fundo PASEP” e que, quando da oposição de embargos declaratórios, estes restaram rejeitados.



    Relata, ainda, que vencida diante de todas as irresignações no percurso do iter processual, interpôs recurso extraordinário que teve seguimento negado por: “1) ausência de repercussão geral e 2) necessidade reexame de fatos e provas constantes dos autos”. 



    Defende que 



     “é inequívoco que a E. Colégio Recursal de Andradina aplicou de forma inadequada - decisão sobre afastamento de repercussão geral a um caso excepcional em que a própria jurisprudência desta Suprema Corte reconhece a densidade constitucional da discussão travada: 1) controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais, e 2) declaração de nulidade de ato administrativo ilegal não se sujeita a preclusão.



    Aliás, diferentemente do entendimento do C. Colégio Recursal de Andradina, o presente contencioso deve ser julgado sob a égide da Lei 12.153/2009 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), haja vista, se assentar no polo passivo a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Assim, impossível aplicar in casu as exclusivas previsões da Lei 9.099/1995, e fazer dizer que o presente amolda-se ao TEMA 800 STF (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800), e com isso negar seguimento ao recurso extraordinário”.(e-Doc 1. Fl 17)



    No tocante à suposta inaplicabilidade dos temas de repercussão geral invocados pelo ato reclamado, aduz que 



    “referido Agravo em Recurso Extraordinário n. 835.833 RG/RS – TEMA 800 STF e demais unificados, diz respeito a: RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, ou seja, situação diversa da verificada no presente caso que objetiva desde a peça exordial: anular ato administrativo tido como ilegal e reparar material e moralmente os reclamantes.



    [...]



    In casu invoca a reclamante em recurso extraordinário literal afronta artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, 37, “caput” e 239º, § 3º, todos da Constituição Federal, e consecutiva violação a Legislação Federal: artigos 9º e 9º - A, da Lei 7.998/90 c.c. art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, bem como jurisprudência pacificada do STF, ou seja, NÃO se faz necessário no caso análise da legislação infraconstitucional pra fins de correto julgamento do caso - assim, demonstrada a inaplicabilidade in casu do TEMA 660 – STF.



    (...)



    Deste modo, a r. decisum reclamada também merece reparo no que se refere a não configuração no caso de ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pois, comprovado fora que o direito ferido da agravante emerge da própria Constituição Federal – artigos 37, caput e 239, § 3º, ambos da Carta Magna. Assim, comprovado fora a ofensa direta à Constituição Federal. (e-Doc 1. FL. 18)



    Requer, em sede liminar, “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão”. No mérito, pretende seja 



    “julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a R. Decisão da Presidência e o V. Acórdão proferidos pelo Colégio Recursal de Andradina, para que nova decisão seja proferida em consonância com o entendimento desta C. Corte, ou já determinando a remessa dos autos onde se encontra o recurso extraordinário a este Excelso Tribunal, para que dele conheça, e dê provimento, reformando os vv. Arestos do Colégio Recursal de Andradina”.



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento nos Temas 660 e 800 da repercussão geral, cujas teses destaco: 



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (Tema 800)..



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO - Recurso contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado - Afronta indireta à Constituição Federal - Impossibilidade de reexame da matéria fática deduzida quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais,- Precedentes jurisprudenciais - - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”. (e-doc. 10 p. 2)



    A Turma Recursal do Colégio Recursal de Andradina, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC:



    “No caso dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para processamento do recurso extraordinário, devendo ser mantida a decisão vergastada. 



    A parte autora ajuizou ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo e do Banco do Brasil S/A sob o argumento de que se aposentou do serviço público em setembro de2018, tendo sido cadastrada no PASEP sob o n. 1.807.185.607-5. Em decorrência da aposentadoria, dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar saldo PASEP, sendo-lhe informado inexistir qualquer valor. Reputou existentes erros no cadastro, como nome da mãe e numeração do CPF. Esta a razão pela qual formulou pedido de retificação dos dados cadastrais, com a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. 



    O processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (sentença de fls 231/234). 



    Os embargos de declaração opostos (fls 239/247) foram rejeitados (fls 249). 



    Foi interposto, então, recurso inominado (fls 254/279), sendo a sentença mantida por seus próprios fundamentos (fls 356/358). 



    Os embargos de de declaração opostos em face do V. Acórdão foram também rejeitados (fls 374/375), manejando a parte autora recurso extraordinário (fls 377/412).



    Foi interposto, então, recurso inominado (fls 254/279), sendo a sentença mantida por seus próprios fundamentos (fls 356/358). 



    Os embargos de de declaração opostos em face do V. Acórdão foram também rejeitados (fls 374/375), manejando a parte autora recurso extraordinário (fls 377/412). 



    A E. Presidência negou seguimento, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    É o caso de manutenção da decisão.



    No caso em tela, o processo foi extinto por ilegitimidade passiva ad causam, alegando a recorrente uma série de vícios de julgamento.



     Nada obstante discorde este relator da questão de fundo debatida na instância a quo, neste momento, há que se atentar à questão recursal e eminentemente processual, qual seja, o cabimento do recurso extraordinário.



     Na hipótese dos autos, a ofensa à Constituição Federal é indireta, pleiteando-se, em essência, a reanálise da matéria fática. O que não é viável. 



    Já se decidiu que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura-se apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República do que não cabe o Recurso Extraordinário (AI 745.285-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, unânime, DJe 1º.02.2012). Sequer o caso sub judice possui a repercussão geral da matéria suscitada no recurso, observado que se objetiva apenas a reapreciação de prova e se discutir questões de repercussão no âmbito restrito que envolve apenas as partes, ou seja, observa-se que não há repercussão geral de ordem social, política, econômica, financeira e jurídica à sociedade como um todo até porque a lide não ultrapassa os limites dos interesses subjetivos da causa. Não há qualquer elemento que justifique a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal Federal, no que se mantem a decisão denegatória.



     Sobre esta temática, colhe-se dentre os precedentes desta Corte:



    [...]



    Não vislumbro, pois, a existência da repercussão.



    [...]



    O tema 800 julgado pelo Supremo Tribunal Federal também deixa claro que, em raríssimas hipóteses, não há repercussão geral nos recursos interpostos contra causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis. 



    Diz o enunciado de tal tema: ‘Tema 800: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados’.



     Assim, em que pese o corpo do Acórdão questionado pelos recorrentes mencionar causas de direito privado, fato é que o Tema 800 possui abrangência mais ampla.



    Diante do exposto, NEGO provimento ao agravo interno, para o fim de propor a Vossas Excelências a manutenção da decisão vergastada.”(e-Doc 10. 3-6)



     



    Tem-se, assim, que a jurisdição prestada pelo Colégio Recursal de Andradina-SP, balizou-se na interpretação da disciplina normativa acerca dos instrumentos de sua competência (de natureza infraconstitucional), estando devidamente fundamentada.



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     



    Ademais, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente